Tribunal: TJPA
Processo: 0804305-60.2022.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804305-60.2022.8.14.0065

RECORRENTE: SAMUEL ROCHA MOTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II e IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Vítima atingida no pescoço por um tiro, só não evoluindo a óbito em razão de ter sido socorrida por populares. Testemunhas que relatam ter sido o recorrente o autor do disparo, se evadindo em seguida.

Tese Defensiva:
Impronúncia por ausência de prova ou mesmo indício de autoria e/ou participação no delito.

Questão em análise:
Verificação da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Razão de decidir:
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. Existindo nos autos elementos probatórios que apontam o recorrente como provável autor do disparo, notadamente relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, informações prestadas pela própria vítima e documentação médica comprobatória da lesão sofrida, mostra-se inviável a impronúncia. A análise aprofundada das provas e a definição acerca da responsabilidade penal competem ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, prevalecendo, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
.

Tese firmada:
A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sendo descabida a impronúncia quando o conjunto probatório revela plausibilidade da tese acusatória, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos legais:
Art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; arts. 413 e 415 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
Supremo Tribunal Federal – HC 194.162/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/02/2021;
Superior Tribunal de Justiça – AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/05/2023; AgRg no HC 504.703/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/08/2019.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
SAMUEL ROCHA MOTA
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro – homicídio qualificado tentado.

De acordo com a denúncia, em ID 31590344, em 09 de outubro de 2022, por volta das 21:00 horas, às proximidades do bar Ideal Bebidas, no município de Água Azul do Norte, o ora recorrente desferiu um tiro de arma de fogo contra a vítima Vanderley Santos da Silva, a atingindo na altura do pescoço, só não ocasionando o evento morte por motivos alheios à sua vontade.

Conforme o relato ministerial, a vítima estava no estabelecimento comercial acima referido fazendo consumo de bebida alcoólica e ao se dirigir a um local às proximidades do bar para urinar foi repreendido pelo recorrente em razão de haver mulheres às proximidades, dentre elas a namorada do agressor, que sacou de uma arma e disparou um tiro que atingiu a vítima no pescoço, se evadindo do local em seguida.

Que a vítima foi socorrida e conduzida ao Hospital Municipal e, posteriormente, ao Hospital de Redenção em razão da gravidade do ferimento.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Em decisão de ID 31590347, recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do ora recorrente, tendo esta ocorrido em 31/01/2023.

Em ID 31590353, resposta à acusação.

Em ID 31590433 e 31590452, Termo de Audiência, Mídia em ID 31590434/37 e 31590453/55.

Em ID 31590457, alegações finais ministeriais.

Em ID 31590459, Alegações finais defensivas.

Em ID 31590460, Sentença de Pronúncia, com revogação da custódia cautelar.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 31590468, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado uma vez que, alega, inexiste prova de autoria e os depoimentos testemunhais não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia na medida em que a própria vítima afirma não saber quem foi o autor do disparo que o atingiu.

Em contrarrazões, 31590473, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 34226106, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
SAMUEL ROCHA MOTA
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Xinguara, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro – homicídio qualificado tentado.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Almeja o recorrente, em pleito único, reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado ante ausência de prova de autoria e/ou participação no delito.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios suficientes a fundamentar e manter a decisão proferida pelo magistrado singular.

Do que consta nos autos se denota indícios de que o recorrente foi o autor do disparo de arma de fogo que atingiu a vítima
Vanderley Santos da Silva no pescoço, se evadindo em seguida.

Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas testemunhas, mídia com depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir,
onde afirmam que
o recorrente foi o autor do disparo contra a vítima e que este se deu em razão do inconformismo do recorrente com o fato de a vítima estar urinando em local, em tese, impróprio, se evadindo do local logo após efetuar o disparo.

O PM Alexandre Santos afirmou que fora a própria vítima quem, ainda no hospital, afirmou a outros policiais ter sido atingida por tiro efetuado pelo recorrente e que em diligências no local do crime soube por terceiros, presentes no local, que fora o recorrente o autor do disparo.

O PM Walacy Silva Duarte, relatou que a guarnição fora acionada após populares telefonarem para o Comando informando a ocorrência de um baleamento; que no local populares relataram os fatos e indicaram o recorrente como autor do delito; que o recorrente só foi localizado e preso após passados alguns dias do crime, pois o recorrente se evadiu logo após o fato.

A vítima, Vanderley Santos da Silva, relatou que estava bebendo no bar e saiu para urinar; que quando estava no banheiro foi atingido por um tiro; que na hora sentiu o impacto e caiu; que antes do fato não discutiu com ninguém e que as pessoas que estavam no local e o levaram ao hospital lhe informaram que fora o recorrente o autor do disparo.

A esposa do ora recorrente, Srª. Juliana, negou ter sido este o autor do disparo que atingiu à vítima.

A testemunha Erick Leite Pereira em Juízo relatou que chegou no bar em que ocorreram os fatos após a ocorrência; que o recorrente não se encontrava no local e que ouviu boatos sobre os fatos; que ouviu falar que a vítima havia mexido com uma mulher de nome Juliana e que o marido desta havia feito disparos de arma de fogo contra tal pessoa.

A testemunha Natália relatou que foi ao bar a procura de seu marido e lá encontrou com a esposa da vítima, de nome Juliana; que viu quando a vítima, que estava bêbada, chegou para fazer xixi e o recorrente pediu que ele fosse para outro lugar porque ali tinha muita mulher; que a vítima se alterou e viu quando Juliana chamou o marido para irem embora e saiu em seguida; que não ouviu disparo de arma de fogo, mas tomou conhecimento de que houve disparos e não sabe quem foi o autor.

A testemunha Sara, irmã da esposa do apelante, relatou que a vítima começou a confusão quando foi urinar na frente de várias pessoas e que sua irmã os chamou para irem embora; que várias pessoas reclamaram da atitude da vítima e que o recorrente não efetuou nenhum disparo de arma de fogo.

Da atenta oitiva das mídias colacionadas aos autos constata-se ser improcedente a alegação defensiva de ausência de indícios de autoria, pois a testemunha Alexandre Santos afirmou que a vítima relatou, no hospital, ter sido baleada pelo recorrente.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima afirmou que as pessoas que o socorreram e levaram ao hospital lhe informaram ter sido o recorrente o autor do disparo efetuado contra sua pessoa. Assim, ainda que tenha a vítima afirmado não ter visto o responsável pelo disparo de arma de fogo que a atingiu no pescoço, igualmente afirmou ter sido informada por pessoas que estavam no local na hora do fato de que fora o recorrente o autor do tiro.

Nos autos consta documentação médica que constata a gravidade do ferimento da vítima, não havendo que se falar em ausência de materialidade.

Assim, não prospera a alegação defensiva de ausência de indícios de autoria a subsidiar a sentença de pronúncia, pois os relatos testemunhais se mostram firmes em apontar o recorrente como provável autor do crime do qual Vanderley Santos da Silva foi vítima, se mostrando isolado nos autos o pedido de impronúncia, pois havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e indícios de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ressalto que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o réu/recorrente devendo este ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART . 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA . INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL . IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 . TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4 . PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2 . Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas suficientes acerca da inocência do recorrente, não há como se promover sua impronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão singular, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados uma vez que o réu só deverá deixar de ser pronunciado se presente prova indubitável de que não cometeu o crime ou de que não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como provável autor da conduta criminosa, restando devidamente
comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria e a análise aprofundada das provas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
. Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026